Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721123-04.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAICON DAULI DE ALMEIDA VASCONCELOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação dolosa, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. O recorrente foi flagrado conduzindo motocicleta com restrição de furto e não apresentou qualquer documentação que comprovasse a licitude da aquisição. Alegou tê-la comprado de terceiro desconhecido na Feira do Rolo de Ceilândia, sem conhecimento da origem ilícita do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação do recorrente deve ser mantida, considerando-se a materialidade e autoria do crime de receptação dolosa, bem como a distribuição do ônus probatório na comprovação da origem lícita do bem apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de receptação é de ação múltipla e se consuma com a realização de qualquer das condutas descritas no artigo 180 do Código Penal, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem quando ausentes elementos mínimos que sustentem essa tese. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o produto do crime é apreendido na posse do agente, cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso. 5. A jurisprudência deste Tribunal estabelece que a ciência da procedência ilícita do bem pode ser aferida a partir das circunstâncias da aquisição, especialmente quando realizada sem cautelas mínimas, como a ausência de nota fiscal, documentos de propriedade ou identificação do vendedor. 6. Incabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, pois os elementos dos autos evidenciam que o réu assumiu o risco de adquirir bem de origem duvidosa, circunstância que configura o dolo exigido para a tipificação do crime. 7. O pedido de perdão judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal não pode ser concedido, pois se aplica apenas à receptação culposa, hipótese afastada nos autos. 8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. No crime de receptação dolosa, cabe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem apreendido em poder do réu, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 2. A ciência da procedência ilícita do bem pode ser aferida a partir das circunstâncias da aquisição, especialmente quando realizada sem cautelas mínimas, como a ausência de documentos comprobatórios e a negociação com vendedor não identificado. 3. O perdão judicial previsto no artigo 180, § 5o, do Código Penal aplica-se exclusivamente à receptação culposa, sendo inaplicável nos casos em que restar comprovado o dolo na conduta do agente. ______ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput e § 5o; CPP, art. 156; CP, art. 33, § 2o, “c”; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974829, 0708779-75.2021.8.07.0007; TJDFT, Acórdão 1975613, 0726872-30.2023.8.07.0003; TJDFT, Acórdão 1927929, 0706535-17.2023.8.07.0004. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 180 do Código Penal, 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a mera suspeita de conhecimento da origem criminosa não justifica uma condenação, a menos que haja evidência clara nesse sentido, o que não ocorreu na situação dos autos. Aponta a impossibilidade da inversão do ônus da prova na seara criminal. Afirma que diante da ausência de provas contundentes que demonstrem o elemento subjetivo do dolo, a sua absolvição é medida justa e adequada. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 180 do Código Penal, 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Diante do contexto fático-probatório, restam demonstradas, de forma irrefutável, a materialidade e a autoria do crime de receptação, sem que se vislumbrem causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade a amparar o apelante. O conjunto probatório evidencia, ainda, a ciência inequívoca quanto à origem espúria do bem [...] Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo do tipo, não há fundamento jurídico que autorize a absolvição do apelante, tampouco a desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou a concessão do perdão judicial (ID 69933165). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXCLUDENTE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. Destaca-se, ainda, que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (HC n. 433.679/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/4/2018, DJe de 12/3/2018). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 214.145/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016